Tribunal: TJMT
Processo: 1015939-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Visto.
Embora até agregue ao nome do recurso o efeito suspensivo e nele requeira o recebimento do agravo em capítulo próprio, o agravante não cuidou de demonstrar quais seriam os fundamentos pelos quais pretende seja deferida a tutela liminar recursal.
Ademais, pelo que foi possível compreender, a questão posta nos autos não desafia qualquer providência urgente em caráter liminar e pode muito bem aguardar o deslinde do julgamento colegiado do mérito recursal.
Assim, sem que nada também recomende a atuação de ofício, por ora, apenas intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente resposta no prazo de 15 (quinze) dias que lhe assiste.
Publique-se.
Cumpra-se.